Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702707-44.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRICOLA SEMPREVIVA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RENATO SIMPLICIO LOPES, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Da análise dos documentos juntados aos IDs 54277323 e 54277324, verifica-se que, muito embora tenha sido apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal, este encobre parcialmente o número de identificação (número do código de barras), de modo que há ilegibilidade do documento, o que impede a comparação entre a numeração de código de barras da Guia de Recolhimento de Preparo e a constante do comprovante de pagamento, obstando a análise completa do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente comprovante de pagamento do preparo de forma legível ou efetue o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora